Tribunal: TJDFT
Processo: 0731059-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa. Apelação. Ação cominatória. Princípio da dialeticidade. Contrariedade. Conhecimento parcial. Vício do serviço. Faturamento de veículo na modalidade PCD com isenção de IPI. Concessionária de veículo. Preliminar de ilegitimidade afastada. Gratuidade de justiça. Impugnação rejeitada. Astreintes. Adequação. Recurso conhecimento em parte. Sentença mantida.
I. Caso em exame:
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o faturamento do veículo objeto da lide, na modalidade PCD com isenção de IPI, consoante autorização da Receita Federal no prazo de 30 dias, com a fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: [i] a parte autora tem direito a gratuidade de justiça; [ii] a concessionária do veículo possui legitimidade passiva para responder pelo faturamento da nota fiscal do bem adquirido; [iii] a multa diária fixada é adequada.
III. Razões de decidir
3. As razões do apelo devem observar o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. O recurso deve ser conhecido apenas em parte, pois, no caso, a alegação dos apelantes a respeito da ausência de ato ilícito a indenizar não corresponde ao pedido nem ao decidido na sentença.
4. Se a parte adversa refuta a declaração de hipossuficiência, cumpre-lhe comprovar, de forma satisfatória, a inexistência ou a cessação do estado de pobreza declarado pelo requerente da benesse, o que, contudo, não se vislumbra nos autos, pois a indicação do valor do contrato em discussão, por si só, não é suficiente para indeferir o benefício.
5. Tendo por referência a teoria da asserção, a análise da preliminar relativa às condições da ação deve ser apreciada pelo magistrado com base nos elementos fornecidos pelo autor, adstrita ao exame da possibilidade em tese da existência de vínculo jurídico obrigacional entre as partes. A ilegitimidade passiva suscitada pela apelante deve ser rejeitada, pois, em tese, a responsabilidade é solidária entre todos os fornecedores no caso de vício do serviço.
6. O pedido recursal para afastar a multa por descumprimento deve ser rejeitado, pois a multa tem natureza inibitória e pode ser ajustada na fase de cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido em parte e, nesse excerto, desprovido.